Tribunal: STF
Processo: AR 3019
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Goiás propôs contra o Município de Carmo do Rio Verde ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V; e art. 535, §§ 5º e 8º), o pronunciamento formalizado no Recurso Extraordinário n. 1.209.640.
 
Segundo narra, na origem o município ajuizou “Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer”, buscando compelir o Estado de Goiás a repassar valores relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), os quais estariam sendo emprestados a empresas, a título de incentivo fiscal, no âmbito do denominado Programa FOMENTAR. Como consequência, requereu o pagamento do montante indevidamente não transferido.

Relata que, em primeira instância, o pedido formulado pela municipalidade foi julgado procedente.

Afirma ter interposto recurso de apelação, o qual foi julgado parcialmente procedente, tão somente para decotar a parte da sentença que condenara o Estado de Goiás ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas de ICMS não repassadas no âmbito dos Programas PRODUZIR e PROTEGE, por configurar julgamento extra petita, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário, inicialmente declarado prejudicado com fundamento no Tema n. 42 da Repercussão Geral. Na sequência, o Tribunal local, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Estado, determinou o sobrestamento do extraordinário, a fim de aguardar o julgamento do Tema n. 653 da Repercussão Geral.

Devolvidos os autos após o trânsito em julgado do Tema n. 653/RG, o órgão julgador recusou-se a exercer juízo de retratação, por entender aplicável ao caso o Tema n. 42/RG, razão pela qual o processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.

Ressalta que o STF, por meio da decisão rescindenda, reconheceu que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência da Corte firmada no julgamento Tema n. 42/RG.
 
O processo no qual proferido o ato rescindendo transitou em julgado em 19 de março de 2020.
 
Aponta a tempestividade da presente ação, na medida em que o prazo decadencial deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo no Tema n. 1.172/RG, a teor do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC.

Alega manifesta violação (CPC, art. 966, V) do disposto nos arts. 158, IV, e 155, II, da Constituição Federal, bem como das leis estaduais que regem os Programas FOMENTAR e PRODUZIR, além da inobservância das razões que fundamentaram a formação da tese fixada no Tema n. 653/RG.
 
Defende inaplicáveis ao caso a Súmula n. 343 do Supremo e a Tese n. 136/RG, ante a ausência de interpretação controvertida entre tribunais, bem como em face da natureza constitucional da matéria e a superveniência de pacificação da questão pelo Supremo. Anota, ainda, que a natureza vinculante do precedente afasta a aplicabilidade da referida súmula. Por fim, diz que o acordão rescindendo aplicou incorretamente a Tese n. 42/RG, sem considerar a distinção existente entre o caso concreto e o paradigma que lhe serviu de fundamento.
 
Assinala que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, refletida no julgamento do Tema n. 1.172/RG, reconhece a aplicabilidade do Tema n. 653/RG a hipóteses idênticas à discutida na decisão rescindenda. 
 
Afirma que a ausência de distinção entre o caso e o paradigma configura, por previsão expressa do art. 966, § 5º, do CPC, manifesta violação a norma jurídica.
 
Defende estar o acórdão rescindendo fundado em interpretação tida pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, configurando coisa julgada inconstitucional. 
 
Observa que, embora a decisão paradigma, consubstanciada no Tema n. 1.172/RG, seja posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, sua rescisão é admitida pela regra prevista no art. 535, § 8º, do CPC.
 
Sob o ângulo do risco, afirma estar no Regime de Recuperação Fiscal, de modo que o cumprimento do acórdão rescindendo gerará grande impacto negativo nas contas do Estado, agravando o quadro fiscal.
 
Pede:
 
(i) liminarmente – i.e., em caráter inaudita altera pars –: a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, forte no art. 969, in fine, do Código de Processo Civil, para que seja suspenso o já iniciado cumprimento de sentença nº 0171176-54.2011.8.09.0028, até o deslinde de mérito da presente ação rescisória;
[...]
(iii) quando da incursão no mérito, a procedência do iudicium rescindens, com a rescisão do acórdão impugnado, e a procedência do iudicium rescissorium, sendo proferido novo julgamento a causa originaria, com a improcedência do pedido lá consignado, sendo reconhecida a desnecessidade de repasse ao Município ora requerido da parcela incentivada e não recolhida do ICMS no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, conforme Tese de Repercussão Geral nº 1172 do Supremo Tribunal Federal;
 
Em 26 de agosto de 2024, proferi decisão pela qual neguei seguimento ao pedido. Em síntese, entendi aplicáveis à hipótese o enunciado da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, bem como a tese firmada no julgamento do Tema n. 136 da Repercussão Geral (eDoc 9).
 
Contra a decisão foi interposto agravo interno (eDoc 14). A municipalidade apresentou contrarrazões (eDoc 27).

Reconsiderei, então, a decisão agravada, notadamente porque o Supremo, ao julgar os segundos embargos de declaração no Tema n. 1.172 da Repercussão Geral, admitiu expressamente a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em hipóteses como a ora examinada. Dessa forma, determinei o regular prosseguimento da ação rescisória, a fim de que o réu fosse citado (eDoc 32).
 
Embora citados, tanto a municipalidade (eDoc 36, p. 109), quanto seus advogados constituídos com poderes especiais, mantiveram-se inertes. Os patronos, destaca-se, foram citados por meio do DJe.
 
É o relatório. Decido. 
 
2. Dispensado o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do CPC, com fundamento no § 1º do mesmo dispositivo, por se tratar, o autor, de Fazenda Pública. 
 
A ação rescisória foi ajuizada em 24 de abril de 2024 (eDoc 7). A certificação do trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 19 de março de 2020 (eDoc 5, p. 124).
 
Embora a ação rescisória tenha sido ajuizada fora do biênio a que alude o art. 975 do CPC, considero-a tempestiva, na medida em que manejada dentro do prazo de dois anos após o julgamento do Tema n. 1.172/RG, considerando as normas referentes aos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC.
 
Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.
 
Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
 
No mérito, entendo ser o caso de julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.
 
Tenho que assiste razão à parte autora.
 
A presente ação visa rescindir o julgado proferido no RE 1.209.640. Naquele feito, o Município de Carmo do Rio Verde sustentou que o programa “FOMENTAR” consistiria no empréstimo a empresas de parte do ICMS devidamente recolhido por elas. Assim, efetivamente arrecadado o tributo, teria ocorrido o ingresso da receita nos cofres públicos, ainda que viesse a ser imediatamente emprestado. Dessa forma, em sua visão, torna-se obrigatório o repasse da parcela constitucional de 25% do imposto devido aos Municípios (CF, art. 158, IV, ‘a’), inclusive sobre o montante objeto do financiamento estadual. As instâncias ordinárias reconheceram a procedência do pleito municipal. 
 
Perante o Supremo, ficou reconhecido que o Juízo de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, “não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 572.762-RG/SC, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, DJe de 5/9/2008), no sentido de que ‘a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’”. 
 
Ocorre que, posteriormente, esta Corte, ao julgar o Tema n. 1.172 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que programas de diferimento ou postergação do pagamento de ICMS, como o FOMENTAR e o PRODUZIR, do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas, desde que preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais, sendo inaplicável, nessas hipóteses, o entendimento firmado no Tema 42/RG. O julgamento foi assim ementado:
 
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 
2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 
3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 
5. Fixação da tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 1.288.634, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 9 de fevereiro de 2023)
 
Observa-se, portanto, que a decisão rescindenda, ao aplicar o Tema n. 42/RG ao caso concreto, envolvendo o programa “FOMENTAR”, do Estado de Goiás, encontra-se em desconformidade com a atual jurisprudência da Corte (Tema n. 1.172/RG).
 
Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a AR 3.003, em controvérsia fática idêntica à destes autos, também relativa ao programa FOMENTAR, reconheceu o cabimento e a procedência da ação rescisória para desconstituir decisão anterior que aplicara o Tema 42/STF antes da definição da tese fixada no Tema 1.172/RG, afastando, para tais hipóteses, a incidência da Súmula 343 do STF e da tese firmada no Tema 136 da repercussão geral. Veja a ementa do julgado:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS (ART. 158, IV, CF). PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL (FOMENTAR E PRODUZIR/GO). DIFERIMENTO/POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING NA APLICAÇÃO DO TEMA 42/STF. ALCANCE DO TEMA 1.172/RG. SUPERAÇÃO, NO CASO, DO ÓBICE DA SÚMULA 343/STF (TEMA 136/RG) EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DEFINIDA NO RE 1.288.634 ED-ED E DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SL 1.483. REPASSE MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE O ICMS EFETIVAMENTE ARRECADADO APÓS O BENEFÍCIO FISCAL. PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS ATÉ 10.01.2023. INEXIGIBILIDADE DO REMANESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 
1. O Tema nº 1.172/RG consolidou o entendimento de que os programas como FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, não violam a repartição de receitas se o repasse da cota de ICMS aos municípios for calculado sobre o valor efetivamente arrecadado. 
2. No caso dos autos, o distinguishing não foi aplicado corretamente porque o acórdão rescindendo aplicou a regra geral do Tema nº 42/STF (retenção de ICMS já arrecadado) a uma situação particular (programas de diferimento/postergacão), sem considerar essa diferença crucial. O STF, ao firmar o Tema nº 1.172/RG e posterior modulação, reconheceu que essa falta de diferenciação justificava a ação rescisória para alinhar as decisões anteriores ao seu entendimento vinculante sobre a matéria. 
3. A possibilidade de ajuizamento da ação rescisória integrou a modulação do Tema 1.172-RG e, por isso, não é obstada pela Súmula 343. 
4. No juízo rescisório, dá-se provimento ao RE do Estado de Goiás para: (i) fixar que a cota-parte municipal incide sobre o ICMS efetivamente arrecadado pós-incentivo; (ii) preservar apenas os valores já repassados até 10.01.2023; (iii) declarar a inexigibilidade de quantias excedentes.
(AR 3.003 AgR, ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 13 de novembro de 2025)
 
Importante registrar, ademais, ter havido modulação de efeitos no julgamento do Tema n. 1.172, ressalvando “a aplicação do enunciado de tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172” (RE 1.288.634 ED-ED, relator p/ acórdão, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9 de outubro de 2023). 
 
3. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para rescindir o acórdão proferido no RE 1.209.640. Em juízo rescisório, dou provimento ao extraordinário do Estado de Goiás, julgando improcedentes os pedidos aduzidos pelo Município de Carmo do Rio Verde. Ficam preservados, contudo, os valores de ICMS repassados pelo ente subnacional à municipalidade até a data da publicação da ata de julgamento do mérito em que fixada a tese de repercussão geral, conforme a modulação de efeitos no Tema n. 1.172/RG.
 
Condeno o município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.
 
4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente